Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-63.2021.8.11.0086
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001464-63.2021.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Não Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARTINHO CECILIO DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 02.919.480/0001-14 (AGRAVANTE), VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SEFAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRATICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CREDITAMENTO JÁ REALIZADO E DE OPERAÇÕES FUTURAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 490 STJ – DILAÇÃO PROBATORIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- O pedido para reconhecer o direito do creditamento já realizado encontra óbice na Súmula 460 do STJ que dispõe: É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte.

2- Não fazendo prova do alegado em ação mandamental, a Recorrente não atende à condição indispensável da prova pré-constituída, para o êxito da ação, com vistas ao reconhecimento de seu direito líquido e certo.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1001464-63.2021.8.11.0086

AGRAVANTE:
MARTINHO CECILIO DA SILVA & CIA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MARTINHO CECILIO DA SILVA & CIA LTDA
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Recorrente.

Alega que, a decisão merece reforma, porquanto não busca para o contribuinte a possibilidade de obter crédito haurido da compra e insumos, e sim, a almejar garantir o direito que o contribuinte possa continuar a utilizar em sua atividade o abatimento de crédito com débitos, ou seja, busca-se com a impetração do
writ,
resguardar o seu direito adstrito as compensações já realizadas vítimas da fiscalização estadual.

Esclarece a desnecessidade de dilação probatória, pois a Escrituração Fiscal Digital (EFD) da empresa, transmitida via SPED fiscal (ids 54017110 e 54017111), são instrumentos contábeis que apontam a apuração do imposto por meio da dedução de crédito com o débito, sem a presença de qualquer tipo de benesse tributária.

Defende que a vedação do creditamento de insumo é completamente avessa ao texto constitucional, que concede ao contribuinte esta prerrogativa a fim de exonerar a sua atividade empresarial da altíssima carga tributária nacional.

Desse modo, pugnou pela concessão de liminar, para determinar que continue com o aproveitamento de crédito do ICMS haurido na compra de insumos para sua atividade fim e a suspensão dos Comunicados 171435/1823/68/2021 e 173207/1823/68/2021 e toda e qualquer medida ou sanção administrativa em razão deste ato.

Ao final, o provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 154129673).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MARTINHO CECILIO DA SILVA & CIA LTDA
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão da Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Agravante impetrou o mandado de segurança de origem, pugnando
pela concessão do direito de continuar com o aproveitamento de créditos na compra de insumos, abatendo-se do valor final do pagamento do imposto, livre de qualquer sanção administrativa por se utilizar de tais valores e a vedação da cobrança e estorno dos valores já creditados a títulos de insumos.

A segurança foi denegada pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) No caso, não há direito líquido e certo a dar guarida ao reclamo da parte Impetrante. Inexiste patente ilegalidade no ato guerreado sobre o que se pauta e não logrou a Impetrante demonstrar a ilegalidade do ato vergastado, ao menos nessa estreita via mandamental, razão pela qual não há Direito a ser amparado pela via eleita. Como notório, o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Significa dizer, para ser amparável por Mandado de Segurança, o direito afirmado pela parte deve ser expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação. In casu, a parte Impetrante aduz que não opta pelo diferimento tributário, por outro lado, o Estado de Mato Grosso afirma que ela está credenciada em um benefício que não permite o aproveitamento dos créditos pretendidos, com base na Informação n. 005/2019 - CRDI/SUNOR. Já na manifestação sob id. n. 75072504 justifica a Impetrante que a presença deste benefício em seu cadastro existe em virtude da transição do regime do ICMS por estimativa simplificada para a margem de valor agregado (MVA), tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade deste primeiro regime no final de 2019. Relata, ainda, que apesar de constar no cadastro do contribuinte o enquadramento no “crédito presumido do ICMS”, nunca realizou a formalização deste pedido por meio da lavratura do termo próprio, expressando a sua vontade para usufruir deste benefício e, consequentemente, renunciando o aproveitamento de créditos. Ou seja, instaurou-se uma celeuma em torno do ato dito como coator, o qual depende de dilação probatória para a sua apuração e adequada resolução. A argumentação apresentada pelo Estado de Mato Grosso reveste-se de razoabilidade, de modo que a identificação de ilegalidade ou abuso de poder não se amolda aos contornos da causa de pedir fática posta a exame. Nessa linha, não havendo cabal prova documental préconstituída para demonstrar que o procedimento adotado pela autoridade é ilegal, diversamente do que alega a Impetrante, não se sustenta via mandamental eleita e, justamente por isso, não se verifica, por ora, flagrante lesão a direito líquido e certo, reservando-se à Impetrante eventual perquirição dos fatos e comprovação do quanto alegado pela senda ampla do processo de conhecimento. Assim, a análise do feito não comporta maiores delongas, quando, então, impõe-se a denegação da segurança do presente mandamus em relação ao mérito. Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, por ausência de direito líquido e certo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Contra a sentença, insurgiu-se a Recorrente por meio de recurso de apelação, objetivando
a concessão do direito do creditamento de insumos essenciais para a satisfação do objeto social da sua empresa,
seja em faceta pretérita quanto futura;
oportunidade em que, neguei a ele provimento.

Conforme consignado na decisão agravada,
o pedido para reconhecer o
direito do creditamento já realizado
e objeto dos Comunicados nºs 171435/1823/68/2021 e nº. 173207/1823/68/2021, ao meu entendimento, a pretensão encontra óbice na Súmula 460 do STJ que dispõe:
É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte
.
(SÚMULA 460, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010). [Destaquei]

Em relação ao pedido para reconhecimento do creditamento para operações futuras, nos termos da INFORMAÇÃO 005/2019 - CRDI/SUNOR, da SEFAZ/MT, acostada no Id. 140848374, no caso de o contribuinte prestador de serviço de transporte ser optante pelo benefício de crédito presumido previsto no § 2° do artigo 18 do Capítulo X do Anexo VI do Regulamento do ICMS/2014, não poderá aproveitar quaisquer outros créditos e, e
m

consulta ao Cadastro de Contribuinte da Apelante, contata-se que ela está credenciada nos seguintes benefícios: Redução de Base de Cálculo nas operações internas e de importação com veículos automotores rodoviários.
Ativo 01/01/2020 (Id. 140848375), o que afastaria, em tese, a possibilidade de creditamento.

Diante disso, nas razões recursais, a Recorrente aportou a INFORMAÇÃO Nº 167/2021 – CDCR/SUCOR que concede o direito ao creditamento a empresas que esteve enquadrada no regime de estimativa simplificado no período de 27/08/2012 a 31/08/2018 e, atualmente, se encontra enquadrada no regime de Apuração Normal do ICMS, conforme artigo 131 do RICMS.

Ainda, alegou que, os documentos contábeis juntados, demonstram que o contribuinte sempre realizou a sua escrituração contábil sem se aproveitar do diferimento tributário, bem como, nunca se utilizou de credito para redução presumida do ICMS, realizando sempre a sua operação deduzindo crédito com débito.

Esclarece, também, o encerramento do benefício que gerou todo óbice em comento, na data de 28/2/2022, considerando que hodiernamente a empresa ainda continua com o creditamento do ICMS na compra de insumos, persiste ainda a celeuma tributária, passível de apreciação do poder judiciário.

Ocorre que, ao meu ver, a análise da documentação contábil, a fim de verificar se ela se utilizou ou não da redução de Base de Cálculo nas operações internas e de importação ou se aproveitou do diferimento tributário demanda verdadeira dilação probatória a ser eludida por
expert
.

Sendo assim, além da ausência da prova pré-constituída, não há direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança.

Como se sabe, no mandado de segurança, há a imperiosa necessidade de que venham junto com a inicial as provas pré-constituídas com o fito de demonstrar ao Magistrado seu direito líquido e certo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. APRECIAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM AÇÃO MANDAMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do recurso hierárquico em razão da modificação do quadro jurídico atinente à questão, enseja a superveniente perda de objeto do mandado de segurança, mormente porque a pretensão cingia-se à determinação de análise do referido recurso.

2.
O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.

3. In casu, concomitantemente à perda de objetivo do writ, a aferição do alegado desvio de função demandaria a incursão em aspectos fático–probatórios, providência incompatível com o rito da impetração.

4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.

(STF - MS 31355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016). [Destaquei]

Desse modo é que, não fazendo prova do alegado em ação mandamental, a Recorrente não atende à condição indispensável da prova pré-constituída, para o êxito da ação, com vistas ao reconhecimento de seu direito líquido e certo.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023